Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMANEJAMENTO DE CARGO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE CARGO DE PEDAGOGO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR E LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a parte autora o seu remanejamento da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para a Gerência de Acompanhamento de Programas com Transferência Direta de Recursos Federais – GPTR, da Diretoria de Planejamento - DIPLAN, da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Nas razões do recurso alega a parte recorrente que a disciplina para qual prestou concurso público para lecionar foi extinta, passando a trabalhar na área administrativa, sendo inviável seu retorno à sala de aula; que deveria ser lotado na unidade pleiteada administrativamente, considerando a proximidade de atribuições com sua formação acadêmica.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26778664, ID 26778665). Contrarrazões apresentadas (ID 26778668).
III. No caso, a parte recorrente é servidor público, professor de educação básica da rede publica de ensino, lotado na CRE/Plano Piloto, em exercício na Subsecretaria de Administração Geral, sendo que em 04/09/19 solicitou, administrativamente, seu remanejamento para a Gerência de Acompanhamento de Programas com Transferência Direta de Recursos Federais – GPTR, tendo sido indeferido com base na Decisão o 2348/2019 do TCDF e Portaria 273/2019 SEEDF.
IV. Não obstante os argumentos trazidos pela parte recorrente, a indicação de manutenção do cargo público e sua lotação é definida por critérios administrativos, de conveniência e oportunidade, inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Judiciário interferir na manutenção de cargos em comissão ou no remanejamento de especialidades, quando inexistente ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37 da Carta Magna.
V. Com efeito, na espécie, logrou a administração demonstrar as razões de interesse público, fundamentadas na Decisão o 2348/2019 do TCDF e Portaria 273/2019 SEEDF, afastando do ato administrativo qualquer vício de seus elementos.
VI. A par de tal quadro, razão não acompanha a parte recorrente, a não merecer reforma a sentença de origem que entendeu pela ausência de ilegalidade da administração que indeferiu o pedido de remanejamento.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.